Tribunal: STF
Processo: ARE 1404853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS DE MORA - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento PEP do ICMS - Celebração de acordo de parcelamento de débito com a Fazenda - Princípio da autonomia da vontade - Presunção de confissão irretratável do débito - Impossibilidade de questionamento acerca da suposta inserção de juros de mora na dívida principal - Alegação não comprovada - Reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei Estadual nº 13.918/2009, sem alteração gramatical Aplicação de taxa de juros sobre o imposto ou a multa não excedente à Taxa Selic - Adesão ao PEP - Irrelevância. R. Sentença parcialmente reformada.



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Ônus sucumbenciais que deverão ser proporcionalmente repartidos e compensados, nos termos do art. 86 do NCPC Verba honorária fixada nos termos do art. 85, par. 14, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV; 24, I, §§ 1° ao 4° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente